Tribunal: TJMT
Processo: 1035457-84.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035457-84.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA CLARA MIRANDA PROENCA - CPF: 064.041.391-97 (APELANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE GABRIEL DE LIMA SILVA - CPF: 112.609.484-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA CAROLINA FERNANDES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JUMARA MIRANDA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

A quantidade de droga confiscada e seu elevado valor econômico, aliados ao
modus operandi
empregado para a execução do narcotráfico, em que a apelante foi contratada mediante pagamento de expressiva quantia em dinheiro, recebeu os tabletes de cloridrato de cocaína em embalagens especialmente preparadas para caber dentro de um travesseiro e ocultar o odor característico do entorpecente, e dispunha de numerário em espécie, bilhetes de passagens e um
smartphone
para garantir o êxito da extensa viagem, bem assim, contactar-se com os diversos agentes criminosos, que lhe entregaram a droga na Rodoviária de Cuiabá/MT e estariam à sua espera na cidade de Goiânia/GO, onde a ré desembarcaria do transporte público interestadual de passageiros e ingressaria em automóvel que estaria à sua espera a fim de conduzi-la com as substâncias ilícitas até Recife/PE; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Desprovimento do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANA CLARA MIRANDA PROENÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ANA CLARA MIRANDA PROENÇA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, na ação penal n.º 1035457-84.2023.8.11.0003,
condenou-a
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210986181, a acusada
almeja a incidência da minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, com o consequente reajuste da sanção final imposta e do regime inicial de cumprimento,

ao argumento de que inidôneo o fundamento utilizado pela d. magistrada sentenciante para negar-lhe a aplicação da especial diminutiva, não passando de presunção a afirmativa de que a apelante estaria “
intimamente ligada
” ao crime organizado, e ressalta, inclusive, que se a autoridade judiciária houvesse aguardado a conclusão do laudo pericial relativo à extração dos dados do seu aparelho celular, certamente teria concluído em sentido diverso. Em arremate, defende que suas condições pessoais abonatórias, aliadas à vulnerabilidade decorrente da psicopatologia que ostenta, demonstram que se trata de mera “mula” do narcotráfico, fazendo jus, portanto, à benesse em questão.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas no ID 213741227, nas quais rechaça as pretensões da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 216899683, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré.

Verte da denúncia que, no dia 05 de outubro de 2023, por volta das 10h40min, na rodovia BR-364, KM 211, no município de Rondonópolis/MT, a apelante
ANA CLARA MIRANDA PROENÇA
foi presa em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal, por
transportar

05 (cinco) tabletes
de
COCAÍNA
, com peso total de
5,5kg
(cinco quilogramas e quinhentos gramas), os quais seriam destinados à difusão ilícita, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na data e horário acima mencionados, durante uma fiscalização de rotina a ônibus de transporte interestadual de passageiros, policiais rodoviários federais abordaram o ônibus de placa PQS3263, da empresa “Viação São Luiz”, que realizava o itinerário Cuiabá/MT –

Goiânia/GO, e, em entrevista com todos os passageiros, notaram que a ora apelante, até então sentada na poltrona 31, demonstrava exagerada inquietação, tendo solicitado a sua saída do ônibus a fim de utilizar o banheiro da unidade operacional da PRF mesmo encontrando-se desocupado o toalete do transporte coletivo, motivo pelo qual a questionaram sobre o motivo da viagem, bem como a respeito da origem e destino, e diante das respostas contraditórias, os agentes promoveram uma busca em seus pertences pessoais, descortinando-se, então, a existência dos narcóticos escondidos dentro do travesseiro que trazia consigo, sendo apreendidos também um
smartphone
, o bilhete de passagem e a quantia de R$ 1.037,00 (um mil e trinta e sete reais) em espécie, ocasião em que
ANA CLARA MIRANDA PROENÇA
admitiu que pegou a droga na Rodoviária de Cuiabá/MT e a levaria até a cidade de Goiânia/GO, onde um carro estaria à sua espera, a fim de transportá-la para Recife/PE juntamente com as substâncias ilícitas.

Por esses fatos, restou
denunciada por tráfico interestadual de drogas
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre a recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

203259457); do boletim de ocorrência (ID 203259471); do termo de exibição e apreensão (ID 203259460); do laudo pericial atestando que o material apreendido apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 203259466) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais do PRF Felipe Gabriel de Lima Silva e da PRF Isadora Santos Passos implicando-a na conduta delitiva, além da própria confissão judicial da apelante, que admitiu em audiência instrutória a prática da narcotraficância
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido
de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que seria inidôneo o fundamento empregado pela magistrada sentenciante para justificar a não aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
; pugna a apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, firme na assertiva de que preenche todos os requisitos para o alcance da benesse.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a d. magistrada sentenciante consignou por escrito o seguinte,
verbis
:

“
Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Ainda que se trate de agente primária e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligada com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, justifica a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da Lei Antitóxicos. Merece destaque, ainda, a facilidade de locomoção da acusada, que reside em Cuiabá, neste Estado de Mato Grosso, e se colocou à disposição de se deslocar mais de 2.000km para transportar a droga até Recife, Estado de Pernambuco, evidenciado, de igual maneira, a ausência de dificuldades em perpetrar delitos em diversas localidades.”
(ID 203257858).

Da sentença proferida oralmente, extrai-se ainda os seguintes trechos relevantes, que devido à pertinência, são transcritos abaixo:

“
Acabou assumindo esse transporte não de forma simples, mas
uma pessoa que se disponibilizou a sair de sua cidade Cuiabá, fazer um transporte até Goiás, depois andar mais de mil quilômetros até Recife em outro veículo, ou seja,
tendo contato com vários braços de agentes de organização – com quem ela entraria no veículo, com quem ela estava conversando com esse agente com quem ela teve contato
, demonstrando uma facilidade na prática desse delito e, sim, uma ligação com organização criminosa,
que mesmo que não venha a configurar [e eu sinceramente espero que não configure] uma efetiva integração dessa organização, à luz de julgados do Superior Tribunal de Justiça, se prestam a inviabilizar o que nós chamamos de privilégio
.” (disponível no Relatório de Mídias). Grifei.

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico (mais de 5 kg de cloridrato de cocaína), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Exatamente como alinhado pela douta magistrada na sentença, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber dentro do travesseiro em que seria transportado e não exalar odor característico, só

espessa a certeza quanto à frequência com que a ré se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
ANA CLARA
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, mediante promessa de pagamento de considerável quantia – em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais) –, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por buscar a droga com terceiro na Rodoviária de Cuiabá/MT, de modo preestabelecido, e levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros inicialmente até a cidade de Goiânia/GO, onde um automóvel estaria a sua espera para conduzi-la até Recife/PE, destino final do entorpecente.

É evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, as porções de cocaína foram adredemente acondicionadas em um travesseiro, além disso, a apelante dispunha de razoável numerário em espécie e bilhetes de passagem hábeis a lhe credenciar o êxito da viagem.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica, pois, tal como sublinhou a magistrada
a quo
na sentença, atualmente, a difusão ilícita de drogas no Brasil é sabidamente controlada pelas facções criminosas.

Justamente por isso, entendo que os indícios e as circunstâncias que a cercam
in casu
, conduzem ao posicionamento aqui adotado, no sentido de que não só a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também outros elementos fáticos concretos constantes dos autos revelam profissionalismo que constitui indicativo de habitualidade delitiva, não sendo suficiente para infirmar tal conclusão o depoimento judicial da testemunha de defesa
Silvia Carolina Fernandes de Oliveira
no sentido de que
ANA CLARA
exercia emprego lícito e frequentava a Igreja ao tempo do crime.

Salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína e mediante o pagamento de expressivo montante, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, sendo elo essencial para disseminação da droga, valendo salientar, nesse desiderato, que como bem ponderado pela MM.ª Juíza
a quo
na sentença,
não se trata de pasta-base de cocaína, mas de
cloridrato de cocaína
, narcótico de elevado valor econômico devido à sua “pureza”.

A propósito, conquanto a apelante defenda nas razões recursais que se a autoridade judiciária houvesse aguardado a conclusão do laudo pericial relativo à extração dos dados do seu aparelho celular, certamente teria concluído que não tem qualquer envolvimento com atividades ilícitas, tampouco com organização criminosa; verte do caderno processual que a MM.ª Juíza
a quo
ponderou a necessidade de se conferir celeridade à prestação jurisdicional em se tratando de ré submetida à prisão domiciliar, com a prescindibilidade daquela perícia diante da robustez da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e que atestava não só a materialidade delitiva e a respectiva autoria atribuída à apelante, mas também a caracterização da causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas e a impossibilidade de incidência da especial diminutiva do “tráfico privilegiado”, logo, se a Defesa entende que tal prova técnica lhe seria útil, deveria ter insistido na sua juntada aos autos – o que não fez, ou mesmo a própria acusada poderia ter extraído do ICloud as mensagens que, em tese, fariam contraprova à prevalecente versão acusatória, visto que o
smartphone
consigo apreendido era um Apple Iphone.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelante se dedicava a atividades criminosas e, portanto,
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

A propósito, colho o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça em que se concluiu pela
impossibilidade
de aplicação do tráfico privilegiado
ante as
circunstâncias do caso concreto
:

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Destarte, não há falar em readequação da pena imposta, tampouco em abrandamento do regime inicial de cumprimento, o qual, aliás, fora acertadamente fixado com fundamento na gravidade concreta do delito cometido, na elevada quantidade de droga apreendida e na existência de elementos que apontam para a dedicação da ré a atividades criminosas, peculiaridades que, deveras, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 874.121/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANA CLARA MIRANDA PROENÇA
, mantendo
inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º

1035457-84.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024